Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-46.2011.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000930-46.2011.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 272.758.681-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILAINE PEREIRA (VÍTIMA), LACIR PEREIRA (VÍTIMA), WILLIANSMAR JUNIO SOARES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E § 4º DO CÓDIGO PENAL) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E § 4º, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PROCEDÊNCIA.
FALTA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA QUE JUSTIFIQUEM A PRONÚNCIA A TÍTULO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento de dolo eventual na conduta do autor é possível, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, de tal forma que a embriaguez, por si só – pois não evidenciada direção imprudente e excesso de velocidade e inexistentes outros elementos razoáveis e capazes de demonstrar o elemento subjetivo necessário para à submissão do caso ao júri – não é apta para se concluir pelo dolo eventual, inexistindo qualquer usurpação de competência constitucional.

2.

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e simples, de que houve intenção de matar’ (HC n. 328.426/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015). Precedentes. (...) Não há usurpação da competência constitucional do júri quando as provas existentes nos autos, segundo conclusão da instância ordinária, não forem suficientes para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida. Precedentes.” (...) (AgRg no REsp n. 1.848.945/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Gerson Soares de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da vara única de Brasnorte/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e § 4º do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e § 4º, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 175381778, p. 02/06).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para os delitos correspondentes no Código de Trânsito Brasileiro;
b)
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 175378903).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 175378905). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão tal como prolatada (ID 175378907), tendo a Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 179338235).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, a vítima Lacir Pereira disse que foi para uma chácara e que, retornando, no final da tarde, na rodovia, andando na pista de rolamento correta, percebeu que as carretas passavam muito próximas a ele, que estava empurrando sua bicicleta junto com outras pessoas. Desta feita, aduziu que foram para a pista contrária, já que os veículos que vêm iriam vê-los, porém, de repente escutou gritos, tendo olhado para trás e visto o carro do recorrente batendo em todos eles na contramão, acertando a menina, cunhada e filho e sobrinho, dizendo ainda que o réu bateu na traseira de sua bicicleta e da neném, porque já vinha arrastando ambas.

Não obstante, asseverou que o recorrente não saiu do carro pois estava embriagado, sendo que, ao assim fazer, derrubou uma latinha de cerveja que ficou escorrendo na porta do veículo. Nesse sentido, afirmou que o pronunciado estaria “cambaleando” em decorrência de alteração psicomotora, não conhecendo Gerson de ocasiões pretéritas e não sendo possível assumir qualquer razão para que ele tivesse procedido desta forma.

Valdir Pereira, na audiência judicial, disse que na hora que sua esposa ligou, ele chegou ao local dos fatos antes mesmo da polícia, constatando que o veículo do réu tinha acertado sua filha, constatando então que ela estava morta, tendo ido socorrer quem estava vivo. Assim, pediu permissão aos agentes policiais para tirar as crianças, que passaram mal do lado de fora, aduzindo que o recorrente estava embriagado, não conseguindo parar em pé.

Por sua vez, Juliana Gonçalves afirmou que estava vindo da chácara do seu pai a pé com a bicicleta, quando o carro veio por trás e bateu neles. Ato contínuo, afirmou que o motorista estava embriagado, pois averiguou que ele, ao descer do veículo, possuía odor etílico, além de ter uma lata de cerveja dentro do automotor, aduzindo que uma das vítimas era sua enteada de 08 (oito) anos de idade, mas que o recorrente, na hipótese, não fugiu, foi preso pela polícia posteriormente.

De igual modo, o policial militar Roberto Moraes asseverou em juízo que estava de folga e a viatura lhe comunicou a respeito do acidente, pois eles estavam um pouco mais longe, no dia dos fatos. Ademais, disse que seria o primeiro a chegar no local, deparando-se com o veículo do réu fora da pista, com pessoas alvoroçadas, familiares chorando, bicicleta atingida amassada e uma criança já sem vida que não se recorda a idade, mas pequena, caída do lado da pista.

Demais disso, disse que foi lhe falado que as pessoas vinham subindo, destino a Brasnorte/MT de bicicleta, quando o carro havia os atingido pela retaguarda. Além disso, disse que não pode afirmar que o réu estava embriagado, mas que na ocasião, quando a viatura já tinha chegado e colocado o acusado dentro, um repórter chegou e perguntou diretamente ao recorrente se ele havia ingerido alguma bebida alcoólica, momento em que Gerson teria dito que fez a ingestão de uma certa quantidade de latas de cerveja, mas que ele pode ter se assustado no momento em que foi fazer a curva da rodovia, que era perigosa até para quem tem experiência.

O policial civil José Falcão, perante o contraditório e ampla defesa, afirmou que quando chegou no local dos fatos, a polícia militar já tinha detido o Gerson, que já estava dentro da viatura, indicando que o carro do recorrente estava na contramão, lá no acostamento, pois teria atravessado a pista de rolamento e acertado uma das vítimas. Ademais, asseverou que aparentemente o réu estaria bêbado, pois teria confessado que ingeriu bebida alcoólica, bem como que possuía odor etílico.

De outro lado, Gerson Oliveira esclareceu na audiência de instrução que quando se deu por si, os fatos já tinham ocorrido, pois teria apagado dentro do veículo, asseverando que agora toma remédio controlado, além de que houve uma segunda vez que situação parecida lhe acometeu. Nesse sentido, disse que sentiu fortes dores de cabeça, não negando a ingestão de bebida alcoólica, tendo ficado apavorado.

Da denúncia oferecida, tem-se que o
animus necandi
seria proveniente de estar o réu sob efeito de álcool no momento dos fatos, circunstância esta teoricamente confirmada por testemunhas e pelo próprio acusado, bem como por supostamente estar imprimindo velocidade e modo de direção incompatíveis com o caso. Assim, segundo a acusação, seria evidente a assunção do risco de produzir resultado danoso, tendo a sentença de pronúncia elencado também que o recorrente teria ingerido bebida alcoólica, como fundamento da presença da intenção homicida.

Todavia, as provas colhidas judicialmente e no contexto probatório não evidenciam que o acusado possuía a intenção clara de matar – ou pelo menos tivesse assumido o risco de assim proceder. Nesse sentido, importante elencar que a questão de o réu ter supostamente imprimido velocidade e modo de direção incompatíveis com a via
não restou demonstrada
, uma vez que nenhuma das testemunhas relatou eventual excesso de velocidade ou direção imprudente pelo recorrente, sendo que o policial Roberto inclusive afirmou que a curva em que aconteceu o acidente era perigosa, que até condutor experiente teria dificuldade.

De outro lado, é extremamente lamentável e reprovável a conduta do réu, que ceifou a vida de uma menor de 14 (catorze) anos e lesionou outras que estavam no local. Contudo, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento de dolo eventual na conduta do autor é possível, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, de tal forma que a embriaguez, por si só – pois não evidenciada direção imprudente e excesso de velocidade e inexistentes outros elementos razoáveis e capazes de demonstrar o elemento subjetivo necessário para à submissão do caso ao júri – não é apta para se concluir pelo dolo eventual,
inexistindo qualquer usurpação de competência constitucional
:

(...)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, "
a embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto, não pode induzir à presunção, pura e simples, de que houve intenção de matar
" (HC n. 328.426/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).
Precedentes
. (...)
Não há usurpação da competência constitucional do júri quando as provas existentes nos autos, segundo conclusão da instância ordinária, não forem suficientes para demonstrar, nem mesmo de forma indiciária, a prática de crime doloso contra a vida. Precedentes
. (...) (AgRg no REsp n. 1.848.945/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020,
DJe de 20/4/2020
).

De qualquer forma, no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, sendo que o evento lhe é indiferente, assumindo o risco de produzi-lo. Porém, na culpa consciente, ao contrário, o agente não quer o resultado, não assume o risco e nem lhe é tolerável ou indiferente, mas ao ser-lhe apresentado o evento, o agente confia em sua não produção e, no caso, não é prudente levar o recorrente ao júri, pois dúvidas não há, apresentando-se de maior segurança a aferição técnica da prova pelo magistrado sobre a tênue linha que separa a culpa consciente do dolo eventual, conforme visto acima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo
, a fim de desclassificar a conduta do réu para aquelas previstas na legislação especial (art. 302 e art. 303 da Lei 9.503/97). Via de consequência, determino a remessa do feito ao juízo de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023